Tribunal: STF
Processo: HC 57780
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RÉU
ABSOLVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO FUNDADO NAS ALINEAS A E
D DO ART. 593, III, DO C.P.P., EM CUJAS RAZOES NÃO SE SUSCITOU
QUALQUER NULIDADE - ACÓRDÃO QUE, APÓS RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE
DE DECRETAR NULIDADE NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE PELA ACUSAÇÃO (SÚMULA
DO S.T.F., VERBETE 160), PASSA AO EXAME DO MÉRITO DO APELO, ANULANDO
O JULGAMENTO POR CONTRARIO A PROVA DOS AUTOS, E A SEGUIR, MEDIANTE
INVERSAO PROCESSUAL INADMISSIVEL, DECRETA A NULIDADE DO PROCESSO A
PARTIR DO LIBELO, INCLUSIVE. - IMPROCEDENCIA DO PEDIDO PARA QUE SEJA
CASSADO IN TOTUM O ACÓRDÃO RECORRIDO, SEJA PORQUE A QUESTÃO DE
MÉRITO ENVOLVE O REEXAME APROFUNDADO DA PROVA, O QUE E VEDADO EM
HABEAS CORPUS, QUER PORQUE A DECISÃO IMPUGNADA SE COMPOE DE DUAS
PARTES DISTINTAS, PASSIVEIS DE EXAME EM SEPARADO, APROVEITANDO-SE
AQUELA QUE SE APRESENTA CONFORME O DIREITO, ESTANDO, INCLUSIVE,
REGULARMENTE FUNDAMENTADA.